Tribunal: TJDFT
Processo: 0791548-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1998. LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598, STJ. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ente distrital em face do acórdão de ID 71779769 que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto. Em suas alegações, o ente distrital alega omissão no acórdão quanto à apresentação de laudo médico assinado atestando a doença grave do contribuinte e que o julgado incorreu em erro ao reconhecer a isenção da
contribuição previdenciária com base em interpretação equivocada da legislação distrital.
2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 72361894).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão quanto à previsão legal para isenção de imposto de renda por portadores de doença grave.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.
5. Embora, inicialmente, o recurso não objetiva a modificação da decisão judicial, mas sim a prestar clareza e inteligibilidade ao julgado, em hipóteses excepcionais os embargos de declaração podem apresentar efeito modificativo, implicando a modificação do julgado, consoante art. 1.023, §2o, CPC.
6. No caso, todavia, inexiste omissão do julgado quanto à previsão legal para reconhecer o direito à isenção de imposto de renda ao portador de doença grave, bem como inexiste omissão quanto ao laudo médico.
7. Constou expressamente do acórdão embargado que o permissivo legal quanto à isenção de imposto de renda aos portadores de doença grave decorre do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/98. Já no tocante à apresentação do laudo médico oficial, também constou expressamente do referido acórdão o teor da súmula 598 do STJ que dispensa a apresentação de laudo médico oficial quando a doença grave é demonstrada por outros meios de prova.
8. Isso posto, inexiste a omissão apontada no acórdão embargado.
IV- Dispositivo e tese
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Acórdão mantido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.